Tribunal: STF
Processo: Rcl 65258
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 858. SUMBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder, em 26.1.2024, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001441-72.2014.5.05.0030, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858.



O caso



    Em 8.10.2021, o juízo da Trigésima Vara do Trabalho de Salvador determinou: “Bloqueiem-se os ativos financeiros da parte devedora, mediante SISBAJUD, até o limite do montante devido no presente feito”.



    Em 27.9.2022, o juízo da Trigésima Vara do Trabalho de Salvador assentou: “Considerando que a executada foi constituída como instituição regida pelo direito privado por iniciativa do próprio Estado, indefiro o requerimento de Id 086772c e mantenho as restrições impostas mediante CNIB”.



    Em 3.10.2022, o juízo da Trigésima Vara do Trabalho de Salvador concluiu: “Não admito o Agravo de Petição interposto visto que busca revisão de decisão de natureza interlocutória”.



    Em 19.12.2022, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE PETIÇÃO. Apenas as decisões definitivas, ou as que, não obstante interlocutórias, de algum modo se mostrem terminativas em relação à pretensão executória, podem ser desafiadas por agravo de petição. A decisão que julga a impugnação aos cálculos não atende a este requisito, já que as matérias nela apreciadas podem ser alvo de nova discussão na oportunidade dos embargos à penhora, conforme estabelece o art. 884, §3º, da CLT.



    (…) O presente feito se encontra em fase de execução, sendo que a parte Executada apresentou manifestação de ID. 086772C, fl. 1388, expondo e requerendo o seguinte:



    ‘(...) Ab initio, cumpre salientar que a CONDER é empresa pública integrante da Administração Indireta do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado - SEDUR, criada pela Lei Delegada n.º 08 de 09 de julho de 1974, modificada pela Lei Estadual n.º 7.435 de 30 de dezembro de 1998, detentora de finalidade pública, voltada à prestação de serviços públicos. (...) reclama o reconhecimento de que a execução da condenação deve ser vinculada ao regime dos Precatórios, nos termos dispostos no art. 100 da Constituição Federal; tratando-se, tal questão, de matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer instância ou fase processual, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício’.



    O Magistrado de Origem indeferiu o requerimento, conforme a decisão a seguir transcrita: ‘Vistos etc. Considerando que a executada foi constituída como instituição regida pelo direito privado por iniciativa do próprio Estado, indefiro o requerimento de Id 086772c e mantenho as restrições impostas mediante CNIB’.



    Contra esta decisão, a parte Exequente interpôs agravo de petição, o qual não foi recebido pelo Juízo a quo diante da natureza interlocutória da decisão guerreada.



    Pretende a parte Agravante a reforma da decisão de base que não conheceu do agravo de petição por ela interposto.



    (…) Não custa frisar que a admissão de recurso contra mero despacho prolatado na fase do processo executório, daria margens a uma flagrante inversão processual. Isto porque possibilitaria que o juiz singular, quando do julgamento de futuro embargos à execução, fosse instado a analisar matéria já apreciada pelo Tribunal.



    Logo, nego provimento ao agravo de instrumento.



    Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Foi interposto recurso de revista, não admitido, e agravo de instrumento, ao qual negado provimento em 5.8.2020 (e-doc. 5). A reclamante interpôs agravo regimental julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nestes termos:



     “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO SOB A LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 218 DO TST. EXAME DA TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADO. Nos termos da Súmula nº 218 do TST é incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Agravo interno a que se nega provimento, com incidência de multa.



    (…) Preliminarmente, consta nos autos, a petição de ID. Id cd06f98 através da qual a Conder ‘pugna pela BAIXA DO GRAVAME dos imóveis que encontram com gravame de indisponibilidade em razão da presente execução, bem como a não liberação dos valores já depositados ao exequente, eis que a executada pretende se utilizar do seu direito ao contraditório e ampla defesa e esgotar a discussão a respeito da execução por meio de precatórios’”.



    Essa decisão foi publicada em 15.12.2023.



    2. Contra essa decisão a reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Afirma que “ingressou com Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional por violação ao artigo 100 da Constituição Federal. O acórdão da ADPF n. 858 prolatado pelo Ministro Nunes Marques determinou a aplicação do regime constitucional dos precatórios a Conder” (fl. 2). 



    Anota que a “decisão monocrática da ADPF n. 858 vem sendo desrespeitada pela magistrada da 30ª Vara do Trabalho de Salvador – Bahia (TRT5) bem como da Quinta Turma Recursal do TRT-5, assim como a Sexta Turma do Colendo TST, por negar a execução dos autos à Recorrente através do regime precatório/RPV” (fl. 6).



    Requer “seja concedida a liminar, em sede de antecipação de tutela, de forma a suspender imediatamente os efeitos do ato aqui denunciado, que determinou o afastamento do regime de pagamento via precatório/RPV” (fl. 42).



    Pede “seja, no mérito, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de cassar de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à impetrante o regime de empresa pública e pagamento por via de precatório no processo n. 0001441-72.2014.5.05.0030” (fl. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatórios, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858.



    5. Em 10.10.2022, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal conheceu, em parte, da arguição de descumprimento de preceito fundamental apenas quanto aos processos indicados pelo requerente com execução em curso e, nessa extensão, julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Bahia e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios” (DJe 3.11.2022).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, não conhecidos. Aquela decisão transitou em julgado em 10.11.2022.



    6. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais, para cassar as medidas de execução judicial contra empresas públicas nas quais desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL). Aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgoto em regime não concorrencial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente as características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 53.948-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS ESTATAIS DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte não demonstrou a ocorrência do prejuízo alegado. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A SANESUL é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 53.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 62.125, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 25.9.2023; Rcl n. 53.875, de minha relatoria, DJe 10.6.2022; Rcl n. 53.581, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022, Rcl n. 50.218, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.3.2022, Rcl n. 47.972, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2021; Rcl n. 45.521, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 22.2.2021; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.6.2020; Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020; e Rcl n. 32.888 AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019.



    Assim, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos ao regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora